Tribunal: STF
Processo: ARE 1352973
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fls. 8-9, Doc. 4):



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSECTÁRIOS. 



    - De acordo com o artigo 496, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, não será aplicável o duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários mínimos. Na hipótese dos autos, embora a sentença seja ilíquida, resta evidente que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa não ultrapassa o limite legal previsto, enquadrando-se perfeitamente à norma insculpida no parágrafo 3º, I, artigo 496 do NCPC, razão pela qual se impõe o afastamento do reexame necessário. 



    - É certo que o art. 43, §1º, da Lei de Benefícios disciplina que a concessão da aposentadoria depende da comprovação da incapacidade total e definitiva mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social. O entendimento jurisprudencial, no entanto, firmou-se no sentido de que também gera direito ao benefício a incapacidade parcial e definitiva para o trabalho, atestada por perícia médica, a qual inabilite o segurado de exercer sua ocupação habitual, tornando inviável a sua readaptação. Tal entendimento traduz, da melhor forma, o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento da Seguridade Social.



    - Presentes os requisitos indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença com reabilitação profissional, quais sejam, a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de segurado, o pedido é procedente.



    - A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.



    - Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. §11, do artigo 85, do CPC/2015.



    - Reexame necessário não conhecido.



    - Apelação do INSS provida em parte.”



    Opostos Embargos de Declaração (fls. 15-19, Doc. 5), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (fl. 5. Doc. 6):



    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. EFEITO INFRINGENTE. 



    - Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada. - Inadmissibilidade de reexame da causa por meio de embargos de declaração para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Caráter nitidamente infringente.



    - Embargos de Declaração do INSS rejeitados.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 8), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSS sustenta ter o acórdão recorrido violado os seguintes dispositivos constitucionais: art. 2º; art. 5º, caput e incisos LIV e LV; art. 194, II; art. 201, caput e inciso I; art. 93; e art. 97. 



    Inicialmente, alega negativa de prestação jurisdicional considerando que o juízo de origem não enfrentou todos os argumentos aduzidos pela parte e capazes de infirmarem a conclusão do julgado, mesmo após opostos Embargos de Declaração, em ofensa ao artigo 5º, incisos LIV e LV, e artigo 93, inciso IX, da Carta Republicana.



    No mais, sustenta, em síntese que:



    (a) “diante do afastamento da incidência do art. 60, §§ 8º e 9º da Lei 8.213/91 sem declaração de sua inconstitucionalidade, configura-se violação ao art. 97 da Constituição Federal – cláusula de reserva de plenário – na forma interpretada pelo Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, Doc. 8);



    (b) “ao interferir no tratamento conferido pelo legislador, a decisão ofende o normativo insculpido no art. 194, inciso II, da Constituição Federal, que estabelece que o Poder Público possui a competência (e o dever) de, nos termos da Lei, organizar a seguridade social com base, entre outros objetivos, na seletividade e distributividade na prestação dos benefícios” (fl. 3, Doc. 8);



    (c) houve desrespeito ao princípio da isonomia pelo juízo de origem ao estabelecer tratamento desigual entre os benefícios concedidos administrativa e judicialmente;



    (d) “uma vez proferida decisão judicial – provisória ou definitiva – sem a fixação do prazo estimado de recuperação que permita a definição da DCB, vale a regra de direito material que estabelece a duração inicial de 120 dias para o auxílio-doença, com possibilidade de o segurado requerer a prorrogação do benefício.” (fl. 10, Doc. 8); e



    (e) “a configuração da divergência jurisprudencial, tão deletéria ao ordenamento jurídico nos termos já ressaltados, apenas reforça a necessidade de o Supremo Tribunal Federal, no exercício de seu mister constitucional, pacifique e uniformize a controvérsia relacionada à “constitucionalidade da cessação do auxílio doença independe de realização de nova perícia, que deve se dar no prazo fixado pela decisão judicial, ou em 120 dias contados da concessão ou reativação no silêncio desta, salvo se apresentado pedido de prorrogação na via administrativa.”’(fl. 20, Doc. 8)



    O Juízo de origem inadmitiu o RE, aos argumentos de que o acolhimento das teses recursais depende da análise prévia da legislação infraconstitucional, de modo que a alegada ofensa constitucional seria meramente indireta ou reflexa, bem como se aplica, ao caso, o óbice da Súmula 279/STF (Doc. 10).



    No Agravo (Doc. 12), a parte recorrente assevera desnecessidade de revolvimento de fatos e provas, não se aplicando o referido óbice sumular, bem como ofensa direta à Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Não merecem ser acolhidas as razões da parte recorrente. 



    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    No que diz respeito à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 



    Quanto ao mais, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.



    No tocante à alegação de afronta ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Por fim, eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 2-7, Doc. 4):



    “A r. sentença (ID 98045063) julgou procedente o pedido para condenar o réu a conceder auxílio-doença à parte autora, a partir do indeferimento administrativo, acrescidas de correção monetária a contar do vencimento de cada parcela e juros de mora a partir da citação, pelos índices e na forma do artigo 1º F da Lei nº 9.494/97, com a redação conferida pela Lei nº 11.960/2009. Sem remessa oficial. 



    Em suas razões de apelação, o INSS requer o recebimento da apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo e seja a decisão submetida ao reexame necessário. No mérito, sustenta, em síntese, que a autora não apresenta incapacidade para qualquer atividade laborativa, podendo haver a reabilitação. Subsidiariamente, requer a modificação dos critérios de incidência de correção monetária. Suscita o prequestionamento. 



    [...]



    A cobertura do evento invalidez é garantia constitucional prevista no Título VIII, Capítulo II da Seguridade Social, no art. 201, I, da Constituição Federal. 



    A Lei nº 8.213/91 preconiza, nos arts. 42 a 47, que o benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência e a condição de segurado. 



    Independe, porém, de carência a concessão do benefício nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social, for acometido das doenças relacionadas no art. 151 da Lei de Benefícios. 



    Cumpre salientar que a doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social não impede a concessão do benefício na hipótese em que a incapacidade tenha decorrido de progressão ou agravamento da moléstia. 



    Acerca da matéria, há de se observar o disposto na seguinte ementa: 



    […]



    É certo que o art. 43, §1º, da Lei de Benefícios disciplina que a concessão da aposentadoria depende da comprovação da incapacidade total e definitiva mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social. O entendimento jurisprudencial, no entanto, firmou-se no sentido de que também gera direito ao benefício a incapacidade parcial e definitiva para o trabalho, atestada por perícia médica, a qual inabilite o segurado de exercer sua ocupação habitual, tornando inviável a sua readaptação. Tal entendimento traduz, da melhor forma, o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento da Seguridade Social. 



    É que, para efeitos previdenciários, basta a incapacidade permanente que impeça o exercício da atividade laborativa nos moldes ditados pelo mercado de trabalho, evidenciando, dessa forma, padecer o periciando de incapacidade total. 



    Nesse sentido, destaco acórdão desta Turma: 



    […]



    É necessário, também, para a concessão da aposentadoria por invalidez o preenchimento do requisito da qualidade de segurado. Mantém essa qualidade aquele que, mesmo sem recolher as contribuições, conserve todos os direitos perante a Previdência Social, durante um período variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de segurado e a sua situação, nos termos do art. 15 da Lei de Benefícios, a saber: 



    […]



    É de se observar, ainda, que o §1º do supracitado artigo prorroga por 24 meses tal período de graça aos que contribuíram por mais de 120 meses. 



    Em ambas as situações, restando comprovado o desemprego do segurado perante o órgão do Ministério de Trabalho ou da Previdência Social, os períodos serão acrescidos de mais 12 meses. 



    Convém esclarecer que, conforme disposição inserta no §4º do art. 15 da Lei nº 8.213/91, c.c. o art. 14 do Decreto Regulamentar nº 3.048/99, com a nova redação dada pelo Decreto nº 4.032/01, a perda da qualidade de segurado ocorrerá no 16º dia do segundo mês seguinte ao término do prazo fixado no art. 30, II, da Lei nº 8.212/91 para recolhimento da contribuição, acarretando, consequentemente, a caducidade do direito pretendido. 



    O benefício de auxílio-doença, por sua vez, é devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 contribuições mensais e for considerado temporariamente incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual, por mais de 15 dias consecutivos e possuir a condição de segurado (arts. 59 a 63 da Lei de Benefícios). 



    Cumpre salientar, ainda, que o benefício acima referido é um minus em relação à aposentadoria por invalidez, a qual sendo concedida não gera cumulação, mas sim cessação daquele. 



    DO CASO DOS AUTOS 



    Saliento que deixo de apreciar o lapso de carência e a qualidade de segurado, uma vez que não foram objeto da apelação. 



    O laudo pericial (ID 98045055), atestou que a autora, nascida em 05/02/1978, trabalhadora rural – cortadora de cana, submeteu-se a mastectomia por neoplasia e posterior terapia complementar, no ano de 2014. Conclui pela incapacidade parcial e permanente ao labor, podendo haver reabilitação. 



    A requerente exerceu atividade laborativa como trabalhadora rural ao longo de sua vida, como demonstram os registros em CTPS (ID 98045015) e documentos do CNIS (ID 98045036), bem como recebeu auxílio-doença, de 22/12/2014 a 23/03/2016. 



    Neste caso, conquanto o perito médico conclua pela incapacidade laborativa parcial, há que se considerar que a autora é portadora de doença que gera incapacidade total para sua atividade laborativa habitual de trabalhadora rural, podendo, contudo, desenvolver atividades mais leves. 



    Neste caso, vale destacar, que as informações constantes do laudo pericial, no tocante à idade e ao grau de escolaridade (8ª série do ensino fundamental), indicam a possibilidade de reabilitação profissional, como destacou a médica perita. 



    Em face de todo o explanado, a parte autora faz jus ao benefício de auxílio-doença, condicionada à reabilitação profissional da segurada, em valor a ser calculado pelo INSS na forma da legislação. 



    Saliento, por oportuno, que é devido o abono anual, nos termos dos arts. 201, § 6º, da Constituição Federal e 40 da Lei n. 8.213/91 aos aposentados e pensionistas, tendo por base o valor dos proventos do mês de dezembro.”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 766). VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 967761 – AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Presidente, Tribunal Pleno, DJe 15/3/2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente